Tribunal: TJES
Processo: 0009077-03.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009077-03.2020.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLAS SIMAO AUGUSTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EXAME DE OFÍCIO. ART. 647-A DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA DECRETAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR.

1. A presente fase do rito do Júri exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade.

2. A prova testemunhal ouvida em juízo elucida adequadamente os indícios de autoria, devendo, portanto, a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de sentença, órgão constitucionalmente competente para o exame da causa.

3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, o pleito recursal não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 581, do CPP, valendo relembrar que o recurso em sentido estrito guarda fundamentação vinculada.

4. A despeito disso, preceitua a legislação processual que
no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus (art. 647-A, do CPP), o que conduz à necessidade de reexaminar os fundamentos do cárcere cautelar.

5. A dinâmica delitiva demonstra um
modus operandi
particularmente grave e que extrapola o que é esperado ao tipo penal, sendo possivel atestar periculosidade, o que reclama o resguardo da ordem pública.

6.

a contemporaneidade não é aferida de modo cronológico, mas a partir dos motivos que ensejam a prisão. Assim, mesmo que não seja contemporânea ao crime, a medida extrema deve ser mantida, uma vez que os motivos permanecem, não havendo ilegalidade a ser sanada.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
DOUGLAS SIMÃO AUGUSTINHO
contra decisão de fls. 386/388 que pronunciou o acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A Defesa em seu recurso de fls. 393/445, requer (
i
) a despronúncia do acusado, por ausência de provas de autoria, bem como (
ii
) a revogação da prisão preventiva.

A Acusação, por seu turno, apresentou contrarrazões (fls. 452/459), requerendo o desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID 8355177).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DOUGLAS SIMÃO AUGUSTINHO contra decisão de fls. 386/388 que pronunciou o acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A Defesa, em seu recurso de fls. 393/445, requer (i) a despronúncia do acusado, por ausência de provas de autoria, bem como (ii) a revogação da prisão preventiva.

A Acusação, por seu turno, apresentou contrarrazões (fls. 452/459), requerendo o desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID 8355177).

A título de contextualização, cito trecho da Denúncia:

Consta do Inquérito Policial 166/2019, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de junho de 2020, por volta de 17h00min., em via pública, na Rua São Jorge TI, bairro Aparecida, em Cariacica/ES, o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima BRUNO DA SILVA, dando início a execução de um crime de homicido que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades, pois a vítima foi socorrida, recebeu cuidados médicos e sobreviveu.

Revelam os autos que, no dia dos fatos a vítima estava em frete a residência onde mora sua mãe e irmão, discutindo com eles, tendo em vista que a vítima estava morando na rua e queria adentrar na residência.

Neste momento, surgiu o denunciado junto com outros dois indivíduos não identificados, sendo que o denunciado Douglas sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Ato contínuo, a vítima conseguiu correr do denunciado e seus comparsas, foi prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico, razão pela qual o crime não se consumou.

o crime resultou perigo comum, pois foram efetuados diversos disparos de arma de fogo em via pública, enquanto a vítima se encontrava discutindo com seus familiares, colocando em risco, além dos familiares da vítima, um número indeterminado de pessoas que pela região transitavam.

O crime foi praticado ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi surpreendida pela ação criminosa enquanto discutia com seus familiares, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

(...)

Como se sabe, a presente fase do rito do Júri exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade.

Conforme Nucci, “
a natureza jurídica da pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito. Assim, é indispensável que seja prolatada em termos sóbrios, sem colocações incisivas, evitando-se considerações pessoais no tocante ao réu e constituindo a síntese da racionalidade e do equilíbrio prudente do juiz”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal.
18. ed. 2021. p. 839).

A defesa, de início, almeja a despronúncia do acusado, por ausência de provas de autoria.

Da detalhada análise dos autos, entendo, contudo, que razão não a assiste.

A
materialidade
delitiva está comprovada, tendo em vista o Boletim Unificado nº 42558712 (fls. 07/10), o Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 35), o Relatório final de Inquérito Policial (fls. 77/85) e o Relatório Final Complementar (fls. 161/162).

De igual sorte, vislumbro indícios suficientes de
autoria
a partir da prova testemunhal colhida em juízo.

A testemunha Ivan da Silva declarou que, ao tomar conhecimento dos fatos, foi ao encontro da vítima no pronto atendimento de Alto Lage. Declara, ainda, que Wakila informou a ele que quem atirou em Bruno foi o acusado. Vejamos:

Que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que ao tomar conhecimento dos fatos, o depoente foi ao encontro de BRUNO que estava no PA de ALTO LAGE; que BRUNO estava na emergência; que tentou conversar com BRUNO sobre o ocorrido, mas como ele estava atordoado não conseguiu falar; que uma das pessoas que ajudou WAKILA a socorrer a vítima é a pessoa de RODINEI; que RODINEI é primo do depoente; que RODINEI é testemunha de defesa; que RODINEI é usuário de drogas; que RODINEI levou recados de ameaças para o depoente por mais de duas vezes; que a mãe do depoente teve que sair de sua residência; que a casa está abandonada e sua mãe está tendo que pagar aluguel; que o que sabe sobre os fatos foi relatado por WAKILA ao depoente; que WAKILA estava com ANGELA e BRUNO estava dentro do carro; que os indivíduos chegaram; que WAKILA informou ao depoente que quem atirou em BRUNO foi o acusado DOUGLAS.” (fl. 292)

A testemunha Wakila da Silva, por sua vez, declarou que, quem efetuou os disparos foi o acusado Douglas.
Referida testemunha presenciou a dinâmica dos fatos
, pormenorizando-a em sua oitiva judicial. Vejamos:

Que no momento dos fatos BRUNO estava dentro do carro do depoente; que o carro do depoente estava na rua; que a mãe do depoente ANGELA MARIA estava conversando com BRUNO dando conselhos; que ANGELA falava para BRUNO que não poderia ficar ali porque BRUNO estava sendo ameaçado; que o depoente estava dentro de casa; que então o depoente para a rua no local em que estavam BRUNO e ANGELA; que nesse momento começou a discutir com BRUNO para que ele saísse do local; que nesse momento três indivíduos ficaram “fitando” em direção ao local em que o depoente e ANGELA estavam; que os indivíduos conseguiram ver BRUNO dentro do carro; que BRUNO falou que não tinha medo de vagabundo; que os três indivíduos ouviram a conversa e saíram do local; que então os três indivíduos retornaram; que o indivíduo já subiu com arma em punho com revólver 38 e começou a efetuar disparos contra BRUNO; que BRUNO estava sentado no banco do carona do carro; que ANGELA estava próximo de BRUNO e o depoente estava próximo de ANGELA; que no momento dos disparos ANGELA e o depoente correram; que ANGELA caiu e chegou a se machucar; que BRUNO conseguiu sair do carro e correu; que os indivíduos foram atrás de BRUNO efetuando mais disparos; que os fatos aconteceram na rua; que o local dos fatos é um bairro residencial, havendo várias residências no local; que quem efetuou os disparos foi o acusado DOUGLAS; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 18/20, que ora lhe foram lidas; que confirma o auto de reconhecimento de fls. 22/25; que o depoente foi ameaçado tendo que sair do local em que aconteceram os fatos; que o depoente continua sendo ameaçado; que o acusado faz parte do tráfico de drogas da região; que os traficantes do local oprimem os moradores; que inclusive quebraram o portão da residência em que aconteceram os fatos; que fizeram o devido registro das ameaças sofridas; que RODINEI é primo do depoente; que no dia dos fatos RODIENEI ajudou o depoente a socorrer BRUNO; que RODINEI é conivente com os traficantes da região; que RODINEI chegou a ir na casa do irmão do depoente de nome IVAN levar recado dos traficantes no sentido de que “o negócio vai ficar feio se não retirarem a queixa”; que RODINEI levou recados das ameaças; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 15/17, que ora lhe foram lidas; que conhecia DOUGLAS do bairro de vista e que por isso não teve dificuldade de identificá-lo; que DOUGLAS sempre viveu no bairro; que o depoente sabia quem era o atirador; que inicialmente não sabia o nome dele; que posteriormente ficou sabendo que o atirador se tratava de DOUGLAS; que conhecia DOUGLAS do bairro, mas não sabia inicialmente o nome dele; que o depoente não convive com os meninos do tráfico; (...); que os policiais mostraram as outras fotos para ver se o depoente conseguia identificar os outros elementos; que o depoente não teve qualquer dúvida em relação a pessoa de DOUGLAS, até porque já o conhecia e também teria levado fotografias para a própria polícia; que o depoente chegou a mandar via WHATSAPP a fotografia do acusado para um dos investigadores da DHPP; que as fotos mostradas na delegacia eram coloridas; que não viu fotografias preto e branco; que não sabe dizer se as fotografias eram antigas ou atuais; que ao ser exibida a fotografia de fls. 108, o depoente esclarece que esse DOUGLAS não tem nada a ver com os fatos; que ao ser exibida a fotografia de fls. 109, o depoente esclarece que não sabe dizer se a referida pessoa estava no local dos fatos porque havia uma denúncia anônima dizendo que havia um quarto indivíduo em outra rua; que ao ser exibida a fotografia de fls. 110, o depoente esclarece que é o “menorzinho” que estava no dia dos fatos; que esclarece que o único que estava portando arma e teria feito os disparos teria sido a pessoa de DOUGLAS; que no local dos fatos de adultos só haviam o depoente e sua mãe; que haviam crianças no local; que tais crianças quase foram atingidas pelos disparos. Dada a palavra a MM Juíza, às suas perguntas respondeu: que seu irmão está morando em RIO GRANDE DO SUL, pois o mesmo não pode residir no município pois está ameaçado de morte.” (fls. 293/293v.).

A testemunha Angela Maria Silva, mãe da vítima disse que, apesar de não identificar os três indivíduos, foi informada por Wakila de que o acusado foi o autor dos disparos. Transcrevo:

Que é mãe da vítima; que a vítima chegou em frente a casa em que a depoente estava residindo e chamou a depoente; que no momento em que a depoente foi para o portão da residência, encontrou com seu outro filho WAKILA; que WAKILA viu que BRUNO estava deitado dentro do carro; que o carro estava em frente a residência em que a depoente estava residindo; que a depoente e WAKILA estavam tentando com que a vítima fosse embora uma vez que ela não poderia estar ali; que escutou um barulho e uma pessoa dizendo “PEGA ELE”; que viu então três indivíduos vindo em direção do local em que a depoente estava; que conseguiu ver que um dos três indivíduos estava armado; que nesse momento BRUNO estava sentado dentro do carro; que a depoente e WAKILA correram; que na corrida a depoente caiu; que a depoente ouviu os tiros; que a depoente ficou toda machucada com a queda; que a depoente ficou com os joelhos, braços e o rosto ralados; que BRUNO conseguiu sair do carro e correr; que os três indivíduos foram atrás de BRUNO; que no momento dos disparos a depoente não conseguiu identificar os três indivíduos; que WAKILA falou para a depoente que conseguiu identificar o indivíduo que efetuou os disparos contra BRUNO; que WAKILA já tinha visto indivíduo que efetuou disparos contra BRUNO no bairro; que a depoente não mais reside no local em que aconteceram os fatos por ter sido ameaçada; que os indivíduos ficaram rodando a casa; que ameaçaram a depoente por três vezes; que disseram que era para retirar a queixa e que não era mais para ficar na casa; que inclusive os indivíduos chegaram a quebrar o portão da residência; que não conhece o acusado; que quando os fatos aconteceram a depoente; WAKILA e BRUNO estavam na rua, em via pública.” (fl. 294).

O acusado nega a prática do crime, contudo de forma isolada. Conforme mídia que acompanha os autos, o acusado diz que estava trabalhando com o padrasto na data do fato (06 min.) e que não tem nada contra o Bruno (08 min e 30 seg.).

Contrariamente do que alega a defesa, a pronuncia não se pautou unicamente em reconhecimento fotográfico em solo policial, mas sim na prova testemunhal construída em juízo, que fornece indício de autoria suficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Mantida, portanto, a decisão de pronúncia, posto que prolatada em conformidade com o art. 413, do CPP.

Noutro giro, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva, aos argumentos de que a prisão está pautada apenas na gravidade abstrata do crime, bem como que o transcurso do tempo afasta a urgência na custódia.

De início, consigno que o pleito recursal não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 581, do CPP, valendo relembrar que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito são taxativas.

A corroborar: “
a pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para este tipo de debate
” (Recurso em sentido estrito, 0002536-35.2023.8.08.0048, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Contudo, não perco de vista que, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus (art. 647-A, do CPP), contudo, não entendo que se está diante da concessão
ex officio
.

A esse respeito, assim registrou o julgador na decisão de pronúncia:

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentacão supra. A suposta conduta praticada pelo acusado afigura-se grave, e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade do mesmo, o que demonstra a necessidade de sua prisão preventiva como forma de garantir a ordern pública.

(...)

A defesa sustenta que o cárcere cautelar foi fundamentado na gravidade abstrata do crime e em reconhecimento nulo.

Compreendo que não assiste razão ao recorrente.

Primeiro porque a prisão preventiva não está apoiada na gravidade abstrata do crime e, sim, no gravidade concreta, considerando que o acusado, em tese, chegou ao local dos fatos disparando de pronto, sem revelar qualquer preocupação com os familiares da vítima que estavam próximos a ela,
modus operandi
que denota periculosidade e reclama a salvaguarda da ordem pública.

Ademais, conforme dito, a pronúncia não se pautou unicamente em reconhecimento fotográfico em sede policial, mas sim na prova testemunhal construída em juízo, alcançando-se a convicção adequada a respeito da materialidade e dos indícios de autoria.

Por fim, assevero que o tempo transcorrido não afasta a contemporaneidade do decreto prisional, dado que esta não é aferida de modo cronológico, mas a partir dos motivos que ensejam a prisão. Assim, mesmo que não seja contemporânea ao crime, a medida extrema deve ser mantida, uma vez que os motivos permanecem, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.